Tribunal: TJES
Processo: 0007104-36.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007104-36.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por danos morais e da ausência de interesse de agir quanto aos danos materiais requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, em conformidade com os limites do art. 1.022 do CPC, e analisar se o recurso busca esclarecer vícios no julgado ou apenas rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro e suficiente ao concluir pela prescrição da pretensão de ressarcimento por danos morais, fundamentando que o prazo prescricional de cinco anos havia se encerrado antes do ajuizamento da ação.

No tocante aos danos materiais, o acórdão destacou a ausência de interesse de agir, diante da delimitação insuficiente do pedido, conforme as próprias manifestações da parte autora nos autos.

A pretensão do embargante de reanalisar o mérito da decisão configura inconformismo, o que não é cabível na estreita via dos Embargos de Declaração, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

Não foram identificados vícios no acórdão embargado. Assim, não há fundamento jurídico que autorize o acolhimento dos presentes aclaratórios, sendo vedada a utilização deste recurso para reabrir a discussão sobre questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não configura vício passível de correção por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024.

TJES, Embargos de Declaração nº 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007104-36.2017.8.08.0006

EMBARGANTE:
MARCO ANTÔNIO DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega (ID 9272671) que houve contradição e erro material no acórdão, pois (1) efetivamente não há prescrição em relação ao dano moral e (2) há nítido interesse de agir visto que houve desconstituição indevida do precatório n.º 200.990.000.131, mesmo após o trânsito em julgado da ação executiva.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado foi claro ao manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por danos morais e a ausência de interesse de agir quanto aos danos materiais requeridos.

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que:

Desse modo, aplica-se ao presente caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Mandamental no 006.05.004805-4, na data de 15/04/1991, voltando a correr pela metade em 27/01/1998, sendo resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Neste sentido:

[...]

Assim, considerando que a presente ação foi protocolada em 22/08/2017, o prazo prescricional já havia se encerrado.

Ainda que se entenda que o prazo teria a voltado a correr por inteiro, ele se encerraria em janeiro de 2003, já que a Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, não se insurgiu contra a sentença do Mandado de Segurança, mas impugnou atos praticados em seu cumprimento.

[...]

A pretensão de recebimentos de verbas específicas como honorários advocatícios pagos e perdas salariais decorrentes da conversão dos cruzeiros reais em URV, não podem ser extraídas da genérica alegação de que a decisão a ser proferida na presente ação deveria ser “integrada a presente decisão ao comando daquele precatório, inclusive relativamente aos valores referentes ao período de 26/12/1990 a 13/04/1991, apenas se deduzindo os valores que já recebeu inerentes ao acordo de parcelamento realizado”.

O próprio Apelante, em petição protocolada nestes autos, afirmou que “o precatório expedido nos autos do mandado de segurança n° 0004805-97.1991.8.08.0006 tem por objeto as parcelas mensais vencidas entre 26/12/1990 e 27/01/1998, em razão do ato de nomeação n° 554/1998”, sem fazer qualquer ressalva.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo do Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da inexistência de prescrição quanto aos danos morais e existência de interesse de agir quanto aos danos materiais, o que não se mostra possível.

Acerca da impossibilidade de reapreciação do mérito em Embargos de Declaração cito os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.